Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703615-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA D E S P A C H O Nos termos da decisão de ID 38248611, aguarde-se o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.066, 7.070 e 7.078, ou a revogação do pronunciamento emanado nos autos da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator